Tribunal: STF
Processo: ARE 1590416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DESTINAÇÃO. FINALIDADE ESPECÍFICA. REFERIBILIDADE DIRETA COM O SUJEITO PASSIVO. NÃO EXIGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EC Nº 33/01. ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA A, DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE.CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S. LIMITE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI N.º 6.950/81. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 1079, STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 4º DA LEI N.º 6.950/81. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta pela contribuinte contra sentença que denegou a ordem, em sede de mandado de segurança, que objetiva o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições ao SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, SESC, SENAT, APEX, ABDI, INCRA e SALÁRIO-EDUCAÇÃO, após a edição da EC nº 33/01 ou, ao menos, do direito de recolhe-las observado o valor limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto no artigo 4º da Lei nº 6.950/81, bem como a compensação do que foi pago indevidamente.
A questão em discussão consiste em saber se as contribuições ao INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, APEX, ABDI, SENAT e salário-educação são exigíveis, após a edição da EC nº 33/01 ou, ao menos, se é possível recolhe-las observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto no artigo 4º da Lei nº 6.950/81.
A partir da edição da Lei n. º 11.457/07, é de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização, arrecadação cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros, na forma dos artigos 2º e 3º. Assim, na qualidade de destinatárias dos recursos arrecadados, o SESI, o SENAI e o SESC têm apenas interesse econômico na demanda, mas não jurídico que autorize a sua admissão como terceiras interessadas (CPC, artigos 119 e 121). Precedentes do STJ. Ausente o interesse jurídico na demanda, o apelo não merece conhecimento.
O salário-educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados à educação básica pública, nos termos do artigo 212, § 5º, da CF. Sua constitucionalidade já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a edição da Súmula 732 e no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 660933, representativo da controvérsia. Precedente.
A edição da EC nº 33/01, que modificou o artigo 149, §2º, alínea a, da CF, não alterou a incidência do salário-educação sobre a folha de salários, pois a exação tem matriz constitucional própria (artigo 212, §5º). Precedentes.
De acordo com o artigo 149 da Constituição, as contribuições que integram o denominado Sistema S (SENAI, SESI, SESC e SEBRAE), bem como aquela destinada ao INCRA, são de interesse das categorias profissionais ou econômicas e utilizadas como instrumento de atuação em suas respectivas áreas, para o desenvolvimento de atividades de amparo aos trabalhadores, com natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico.
As contribuições de intervenção no domínio econômico, consoante entendimento jurisprudencial, são destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo e dispensam seja o contribuinte beneficiado com o produto de sua arrecadação. Nesse sentido, cabe destacar trecho do voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 396.266-3 que, ao analisar a natureza jurídica e constitucionalidade da contribuição destinada ao SEBRAE, assim se manifestou: “caracterizadas fundamentalmente pela finalidade a que se prestam, as contribuições de intervenção na atividade econômica, conforme já consagrado pela jurisprudência, não exigem vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de auferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados”. Precedentes.
Relativamente à Emenda Constitucional nº 33/01, cumpre esclarecer que a alteração promovida no artigo 149, §2º, inciso III, alínea “a”, da CF, ao dispor sobre a alíquota ad valorem com base no faturamento, receita bruta ou valor da operação não restringiu as bases econômicas sobre as quais pode incidir, razão pela qual não há proibição de que a lei adote outras.
A questão relativa às contribuições devidas ao SEBRAE, APEX e ABDI foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. º 603.624/SC, representativo da controvérsia, ao entendimento de que a alteração promovida pela EC n.º 33/2001, no artigo 149, § 2º, inciso III, da CF não estabeleceu a delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção do domínio econômico, de modo que a materialidade econômica para a incidência dessas contribuições não se esgota na previsão de faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro (no caso de importação), podendo comportar, inclusive, a incidência sobre folha de salários, razão pela qual o dispositivo constitucional utiliza a expressão “poderão ter alíquotas”.
O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.898 e reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, por considerar que o rol da EC nº 33/2001 não é taxativo, o que autoriza o legislador a adotar outras bases, a exemplo da folha de salários. Foi fixada a seguinte tese jurídica: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”. Destaque-se, ainda, que o artigo 240 da Constituição recepcionou expressamente as contribuições do Sistema S, que utilizam a folha de salários como base de cálculo, e não foi revogado ou alterado pela EC n.º 33/2001.
Relativamente às contribuições do Sistema "S", o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079 (REsp 1.898.532/CE), fixou a tese de que a revogação do teto de 20 salários mínimos pela Lei nº 6.950/1981 foi expressamente estabelecida pelo artigo 1º, inciso I, e artigo 3º, ambos do Decreto-Lei nº 2.318/1986.
A modulação dos efeitos do julgado restringiu a aplicação do teto apenas às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedido administrativo até a data do julgamento do precedente.
No caso concreto, não há comprovação de decisão favorável anterior à data do julgamento do Tema 1.079, tornando inaplicável a limitação da base de cálculo.
Não obstante o precedente citado tenha analisado a validade do teto somente em relação a essas contribuições, como explicitado no voto da relatora, é certo que ficou definido, conforme entendimento da maioria, que o artigo 4º, caput e parágrafo, da Lei 6.950/1981, não mais subsiste, à vista de sua revogação pelo artigo 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, no que toca ao SESI, SENAI, SESC, SENAC, bem como pelo artigo 3º dessa lei, em relação às demais contribuições parafiscais, que tinham como base de cálculo o salário-de-contribuição. Assim, cabe analisar as demais contribuições que constam do pedido inicial, quais sejam: ao SENAT, APEX, ABDI, SEBRAE, ao INCRA e ao salário-educação.
Como bem observou a Ministra relatora do precedente citado, a norma do parágrafo único do artigo 4º transcrito, referente ao comando principal encartado no caput do artigo, referia-se às contribuições parafiscais então recolhidas à Previdência Social, cuja base de cálculo fosse o salário de contribuição. Nesse sentido, consignou-se naquele voto que: as contribuições parafiscais patronais, vale dizer, devidas pelas empresas e destinadas aos serviços sociais autônomos, não se submetiam ao limite imposto pelo art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, porquanto tinham – e ainda têm – base imponível distinta, vale dizer, a folha salarial.
Independentemente do entendimento acerca da revogação ou não do citado artigo 4º, caput e parágrafo, como destacado no voto-vista do Ministro Mauro Campbell, quanto às contribuições ao INCRA e ao salárioeducação, entende-se que o referido limite de teto já não se aplicava, a partir da vigência dos artigos 1º e 5º, da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1º e 3º, da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários". No caso do salário-educação, tal mudança foi confirmada pelo artigo 15 da Lei nº 9.424/96. Tal norma é posterior às que tratam do referido limite e por ser lei especial e dispor em sentido diverso da regra geral, deve prevalecer. Precedentes desta corte.
Também não se aplica o teto, quanto às seguintes contribuições: a) ao SEBRAE, seja porque foi criada por lei posterior, conforme o art. 8º, §3º, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, seja porque é mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; b) ao SEST e ao SENAT, pois além de criadas por lei posterior, conforme o art. 7º, I, da Lei n. 8.706, de 14 de setembro de 1993, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SESI e SENAI, compartilhando de sua base de cálculo e foram instituídas sobre "o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados"; c) aoAPEX-Brasil, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8º, §3º, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 12, da Lei n. 10.668, de 14 de maio de 2003, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo; d) ao ABDI, pois, além de criadas por lei posterior, conforme o art. 8º, §3º, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990, na redação dada pelo art. 15, da Lei n. 11.080 de 30 de dezembro de 2004, essas contribuições são mera destinação de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. É constitucional a incidência das contribuições destinadas ao Sistema 'S', ao SEBRAE, ao SENAT, ao APEX, ao ABDI, ao INCRA e ao salário-educação sobre o total da folha de salários. 2. A limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros a 20 salários mínimos foi revogada pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986. 3. Empresas que não possuam decisão judicial ou administrativa favorável anterior ao julgamento do Tema 1.079 do STJ não fazem jus à aplicação do teto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; EC 33/2001; Lei 8.029/90; Lei Complementar 118/2005, art. 3º; : Lei nº 6.950/1981, art. 4º; Decreto-Lei nº 2.318/1986, arts. 1º, I, e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.624, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23.09.2020; STJ, REsp 1.833.187/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.10.2019; STJ, REsp 1.898.532/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1.079, j. 23.06.2021.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, III, alínea "a"; 150, IV; 154, I; 195, I, alínea "a" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente